Tribunal: TJMT
Processo: 1029384-08.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029384-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.145.176/0001-92 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ODINÁRIA
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA
EVIDENCIADOS

– DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante deferimento de tutela de urgência nas ações ordinárias.

2.
E
stando devidamente demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, a
manutenção
da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da
1
ª Vara
Especializada de Fazenda Pública
da Comarca d
e

Cuiabá
(MT) que, nos autos d
a ação anulatória
n.
1031537-85.2023.8.11.0041

proposta por
PAX NACIONAL PREVER SERVI
Ç
OS P
Ó
STUMOS LTDA
e
CLINIPREV CONSULTORIOS M
É
DICOS LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no processo administrativo n°0116-001.154-2 e determino que o
Procon
se abstenha de incluir o referido débito fiscal em dívida ativa”.

A parte agravante sustenta, em síntese, que
foi oportunizado às
agravadas
o contraditório e a ampla defesa e a decisão foi devidamente fundamentada.

Aponta que
, diferentemente do defendido pelas
a
gravadas, há responsabilidade solidária entre elas pelo serviço prestado por médicos/odontólogos.

Desse modo, argumenta que
a decisão proferida pelo PROCON foi pautada na estrita legalidade, não cabendo ao Judiciário intervir,
sob pena
de ingerência no juízo de mérito administrativo.

Defende ainda
que o valor da multa está de acordo com o previsto no artigo 57, do CDC.

Diante de tais premissas, requereu
a concessão do efeito suspensivo, dado que houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no Id.
196018182
.

A parte agravada
apresentou
resposta ao agravo
no Id.
199741161
, pelo não provimento do agravo.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
202217171
, apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n.
1031537-85.2023.8.11.0041
proposta por
PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA e CLINIPREV CONSULTORIOS MÉDICOS LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no processo administrativo n°0116-001.154-2 e determino que o
Procon
se abstenha de incluir o referido débito fiscal em dívida ativa”.

Pois bem.

Em análise dos autos
na origem,
destaco o
s
seguinte
s
trecho
s
registrado
s
nas razões de decidir pelo
d.
J
uízo
a
quo
e
que resultaram no
d
eferimento

da
tutela de urgência na hipótese:

“[...].

Conforme consta nos autos, é possível verificar, mesmo que de forma primitiva, uma aparente
violação aos princípios constitucionais notadamente os da causalidade e razoabilidade
,
diante da imposição de multa aos autores, pois não está
evidenciado nos autos
a responsabilidade deles, ou seja, não está comprovado que houve falha na prestação dos serviços
.

Nestas condições, presentes os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido liminar e,
via de consequência,
determino
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no processo administrativo n°0116-001.154-2 e determino que o Procon se abstenha de incluir o referido débito fiscal em dívida ativa, até decisão final nestes autos.

[...].

[sem destaque no original].

Com efeito, registre-se que, conforme sustentado pela parte agravante, do
exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, denota-se um alto grau de probabilidade de que, no caso, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados e a decisão encontra-se devidamente motivada.

Todavia, apesar de não se verificar a princípio qualquer ilegalidade a macular o referido processo administrativo,
não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada,
uma vez que o deferimento da
tutela provisória de urgência
pelo
d.
juízo
a quo
está amparada nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, que foram devidamente considerados
,

mormente
quanto à possível ausência de comprovação da ocorrência de falha na prestação dos serviços pela
parte ora agravada, que resultaram na instauração de processo administrativo pelo PROCON
e na imposição de multa.

No caso,
o
PROCON
Municipal de Cuiabá
(MT)
moveu o processo administrativo n
.
0116-001.154-2 para apurar a reclamação realizada pela consumidora Alaíde Ventura Lopes,
momento em que a parte ora agravada

foi
responsabilizad
a
pelo pagamento da multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Da decisão administrativa proferida pelo PROCON, se extrai a seguinte narrativa da reclamação apurada (Id. 126664417 – Pág. 11):

Em razão de tais circunstâncias, tenho que não há motivos para acolher a pretensão recursal de reforma da decisão agravada, ressaltando a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
de que há
“
uma aparente violação aos princípios constitucionais notadamente os da causalidade e razoabilidade, diante da imposição de multa aos autores, pois não está evidenciado nos autos a responsabilidade deles, ou seja, não está comprovado que houve falha na prestação dos serviços
”,
a depender de regular dilação probatória e decisão final da ação de conhecimento
.

Nesse sentido, é o entendimento
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO APARENTEMENTE DEMONSTRADA NA APLICAÇÃO DA MULTA ELEVADA E DESPROPORCIONAL – LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUSPENDER A COBRANÇA DA MULTA ADMINISTRATIVA, ATÉ DECISÃO FINAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com efeito, a probabilidade do direito da Autora aparentemente, resta demonstrada na aplicação da multa elevada e desproporcional que, autorizam a concessão da medida liminar.

2. Evidenciada a probabilidade do direito em tal ponto, bem como o perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, cabível a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspensão da exigibilidade da multa sem a necessidade de prestação de caução. Agravo de Instrumento Provido. (Agravo de Instrumento Nº 70069766376, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 14/09/2016).

3.
Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), assegura o controle da legalidade de tais atos”
.

(N.U 1000636-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11
.
7
.
2022,
Publicado
no DJE 23
.
7
.
2022)
.

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão liminar
não
comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento
,
mantendo inalterada a decisão
proferida
pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024